Tribunal: TJES
Processo: 5000749-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PEDRO DE LIMA
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIFICULDADE DE AGENDAMENTO COM ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO). CONSULTA AGENDADA EM DIA DE FERIADO E COM PROFISSIONAL SEM A ESPECIALIDADE NECESSÁRIA. RÉ QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA NECESSÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA E PARENTESCO COMPROVADOS POR DOCUMENTOS ANEXOS. DANO MATERIAL DEVIDO (REEMBOLSO DE CONSULTA PARTICULAR). DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA ANGÚSTIA E RISCO À SAÚDE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RECURSO INOMINADO Nº: 5000749-51.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARCELO PEDRO DE LIMA

RECORRIDA: MAIS SAÚDE S/A

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCELO PEDRO DE LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de MAIS SAÚDE S/A.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na suposta ausência de prova da relação contratual, do parentesco com a menor e da negativa de atendimento, tratando o caso como "mera narrativa".

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de revelia, já que a ré, embora citada e presente em audiência, não apresentou contestação. Argumenta que as provas anexas (conversas de WhatsApp, e-mails, nota fiscal e termo do Procon) são suficientes para lastrear o direito pleiteado.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, registro a ocorrência da revelia. A recorrida compareceu à audiência de conciliação no dia 13/03/2025, representada por preposta e advogada, comprometendo-se a juntar contestação em 15 dias, o que não ocorreu. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ausência de contestação gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, desde que haja um mínimo de lastro probatório.

Diferentemente do que entendeu o juízo sentenciante e com todas as vênias, parece-me que a prova produzida é robusta em relação aos seguintes itens:

1. Vínculo Contratual: a recorrida solicitou habilitação nos autos (ID 64918135) e enviou preposta à audiência, jamais negando a existência do plano de saúde. Ademais, as conversas de WhatsApp com a "Facilitadora Mais Saúde" tratam especificamente do agendamento da menor, confirmando a relação jurídica.

2. Parentesco: a certidão de casamento comprova que o autor é casado com Idalina de Freitas Lima, em nome de quem foi emitida a nota fiscal da consulta particular da filha do casal.

3. Falha no Serviço: os "prints" demonstram que a operadora agendou consulta para profissional que não atendia pediatria e, posteriormente, em data de feriado nacional (Carnaval), impossibilitando o atendimento necessário para a continuidade do tratamento de puberdade precoce da criança.

A conduta da ré viola os deveres de informação, transparência e eficiência previstos no art. 6º, IV e art. 14 do CDC. A negativa prática de atendimento especializado em tempo hábil obrigou o genitor a custear consulta particular para não interromper o tratamento medicamentoso da filha.

O pedido de ressarcimento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela consulta particular (ID 61129624) é legítimo e o serviço restou comprovado. Contudo, entendo não ser caso de repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), mas sim de reembolso simples de despesa médica que deveria ter sido coberta pela rede credenciada. Não houve cobrança da parte consumidora em quantia indevida.

A situação relatada ultrapassa o mero aborrecimento. A incerteza quanto ao tratamento de uma criança de 9 anos com quadro de puberdade precoce, somada ao descaso da operadora em agendar consultas inúteis (em feriado ou com especialidade errada), gera angústia familiar passível de indenização.

Fixo o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada e:

1. Condenar a recorrida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos materiais, c
orrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

2. Condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos
de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)